Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-13.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701855-13.2019.8.07.0009 RECORRENTE: NUBIA ROSA DE LIMA RECORRIDO: DAVID DOS SANTOS CASSIMIRO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. I - A contestação por negativa geral apresentada pela Curadoria Especial torna controvertidas as questões suscitadas, ficando afastado o ônus da impugnação específica, nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC, de maneira que incumbiria à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a contratação do réu, o serviço a ser prestado, bem como o valor da respectiva remuneração, e ao réu o fato extintivo do direito da autora, ou seja, a efetiva prestação da obrigação que assumiu. II - A única prova constante dos autos é um recibo com o nome e a assinatura que seriam supostamente do réu, datado de novembro de 2017, em cujo documento o subscritor apenas declara que recebeu determinada importância por alguns serviços que foram prestados à autora, que sequer se sabe quais seriam. Nesse contexto, não há como, apenas diante do documento juntado com a petição inicial, inferir que houve inadimplemento da obrigação assumida pelo apelante, nos termos declinados na petição inicial. Assim, mostra-se incabível o pedido de destituição de qualquer valor. Por fim, considerando-se a falta de demonstração da existência de ato ilícito, inexiste dano moral a ser indenizado. III - Deu-se provimento ao recurso. No recurso especial, a parte recorrente alega violação ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando que a autora fez prova do fato constitutivo e que cabe à parte ré comprovar fato impeditivo ou extintivo. Acrescenta que embora a presunção de veracidade não seja absoluta, quando o autor demonstra o requisito de existência do fato alegado e este não é refutado pelo réu, presume-se que devem estes serem considerados para fins de procedência dos pedidos autorais. Aduz, ainda, que não houve uma adequada valoração do conjunto probatório dos autos. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, em razão de suposta interpretação inconstitucional ao artigo 373, inciso I, do CPC. Tece considerações sobre o direito fundamental à indenização pelo dano material ou moral positivado na referida norma constitucional. II- Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 373, inciso I, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à mencionada afronta ao artigo 5o, inciso X, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356 das Súmulas do STF. Nesse sentido, veja-se o ARE 1261599 AgR, Relator Min. Nunes Marques, DJe 26/3/2021. Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providencia vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028